Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante afirma que o acórdão foi omisso, sob o fundamento de que não há, no recurso do hospital embargado, pedido alternativo de reversão da condenação em face do plano de saúde, ou de sua condenação solidária. Assim, pugna pela declaração de nulidade da parte do acordão que extrapolou os limites estabelecidos no recurso.
3. A presente lide tem por escopo a determinação da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, que teve a cobertura do plano de saúde negada, no momento de internação emergencial de sua dependente, tendo suportado prejuízos de ordem financeira e moral, com a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. Logo, em que pese o juízo de origem ter afastado a responsabilidade do plano de saúde, a matéria foi devolvida a julgamento, tendo em vista o recurso interposto pelo hospital, que pugnou pela improcedência de sua responsabilidade e, consequentemente, responsabilidade do plano de saúde pelo fato.
4. De igual sorte, a concessão de pedido implícito não ofende o princípio da congruência, conforme se extrai do § 2o, do art. 322, do Código de Processo Civil, que estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Destarte, não se mostra necessário pedido expresso do hospital para condenação do outro litisconsorte passivo, tendo em vista que no bojo do recurso aduziu não ter sido responsável pelos danos causados ao consumidor e que o plano de saúde, ora embargante, foi o culpado pela indevida negativa de cobertura.
5. Destarte, pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.